Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726178-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: D.J.A.N. TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-la do presente recurso. Assim, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 17:40:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora